Tribunal: TJSP
Processo: 1003426-90.2018.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003426-90.2018.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CUBATÃO,
são
embargados
CRISTHIANE
CARVALHO
RIBEIRO
DOS
SANTOS,
ADRIANA
FERREIRA
PEREIRA
NATIVIDADE, EDNA DE ARAÚJO NASCIMENTO CIRQUEIRA, FERNANDA
COSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO, LEILA LIMA RODRIGUEZ, MARIA DE FÁTIMA
PHILADELPHO DE CHICO BEZERRA DA SILVA, MARIA SILVIA SANTOS LIMA,
MIRIAN DE SOUZA SILVA, NEUMA CRISTINA NERIS SOUZA, RENATA LÁZARA
RODRIGUES e SUELI RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1003426-90.2018.8.26.0157/50000 - Cubatão - Voto n.o 30.511
2
VOTO N.o 30.511
COMARCA: CUBATÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003426-90.2018.8.26.0157/50.000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUBATÃO
EMBARGADAS: CRISTHIANE CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS E
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição no
julgado
Inocorrência
Questões suscitadas devidamente
enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora Desnecessária a
citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais
invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados
pelos demandantes Nítido caráter infringente Inadmissibilidade
Finalidade de prequestionamento Observância dos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Cubatão em face do v. acórdão de fls. 537/546 que, por votação unânime,
negou provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargante, confirmando a sentença que havia julgado procedente o
pedido inicial.
Sustenta o embargante (fls. 01/09) que o v. acórdão é
contraditório. As embargadas, ocupantes de cargo de Auxiliar da LC 22/2004,
ajuizaram a presente ação, buscando o direito ao reenquadramento em padrão
de vencimentos para o cargo de técnico, diverso daquele para o qual tomaram
posse. As autoras, cujo provimento no cargo se deu por meio de concurso
público para Auxiliar, pretendem o direito ao reenquadramento para cargo de
técnico de nível médio, invocando lei municipal que autorizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1003426-90.2018.8.26.0157/50000 - Cubatão - Voto n.o 30.511
3
reenquadramento dos servidores investidos na classe/padrão de técnico, que
não é o caso delas. Autorizar-se modalidade de progressão funcional de cargo
inferior para cargo de complexidade superior, sem lastro em lei municipal,
implica em patente inconstitucionalidade e não observância ao princípio do
concurso público. A entender de forma contrária, ocorrerá verdadeira
equiparação de cargos diversos, o que é expressamente proibido pelo artigo
37, inciso XIII, da Constituição Federal. A matéria deve ser analisada também
com propósito de prequestionamento.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a interposição do recurso
de embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos
dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1003426-90.2018.8.26.0157/50000 - Cubatão - Voto n.o 30.511
4
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado, nos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sobre a
matéria, ainda à época da vigência do revogado artigo 535:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1003426-90.2018.8.26.0157/50000 - Cubatão - Voto n.o 30.511
5
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e
objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem
ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAt .151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004,
DJ 18/10/2004 p. 180)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou "for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o pretexto
de omissão, visam, em verdade, ao reexame do juízo de
admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, não requisitando, necessariamente, que
o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de
lei tido como violado (EREsp no 155.621/SP, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1003426-90.2018.8.26.0157/50000 - Cubatão - Voto n.o 30.511
6
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ
15/12/2003 p. 409)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...